Tribunal: STF
Processo: Rcl 84503
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO EXAME DE MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E O CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.